Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. DESLIGAMENTO DE RESIDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA CAUTELAR DO AFASTAMENTO E À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em mandado de segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que desligou residente médico, admitido em vaga destinada a pessoa com deficiência, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por ausência de processo administrativo regular, negativa de acesso aos autos e indícios de discriminação por omissão de adaptações razoáveis. A parte embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de afastamento cautelar com contraditório diferido, à convalidação do ato pela judicialização e à necessidade de ponderação das consequências da invalidação, nos termos da LINDB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de afastamento cautelar do residente com base no art. 45 da Lei no 9.784/1999 e na tese de contraditório diferido; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 21 da LINDB na determinação de reintegração imediata do residente ao programa de residência médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza do ato administrativo impugnado e concluiu tratar-se de desligamento definitivo do residente, caracterizando sanção disciplinar máxima, e não medida cautelar provisória, o que afasta a incidência do art. 45 da Lei no 9.784/1999.
5. Medidas cautelares administrativas pressupõem caráter provisório e instrumental à apuração dos fatos, enquanto o desligamento definitivo exige prévia instauração de processo administrativo regular, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5o, LIV e LV, da CF/1988.
6. A supressão absoluta do contraditório, a negativa de acesso aos autos administrativos e a aplicação imediata da penalidade máxima configuram nulidades absolutas, insuscetíveis de convalidação com fundamento no art. 55 da Lei no 9.784/1999.
7. A impetração de mandado de segurança não transfere ao Poder Judiciário a realização do contraditório administrativo nem convalida vícios do procedimento disciplinar originário.
8.Não há omissão quanto à aplicação do art. 21 da LINDB, pois o acórdão explicitou as consequências jurídicas da invalidação do ato administrativo e determinou a reintegração do residente como medida necessária à recomposição do status quo ante.
9. O próprio julgado indicou as condições para regularização administrativa ao ressalvar a possibilidade de instauração de novo procedimento disciplinar pela Administração, desde que observadas as garantias constitucionais e regulamentares.
10. O pedido de modulação dos efeitos da decisão, para manutenção do afastamento até a conclusão de eventual processo disciplinar, revela tentativa de revisão do mérito do julgamento, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”; “2. O desligamento definitivo de residente médico configura sanção administrativa gravosa que exige prévia instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.”; “3. A supressão absoluta do contraditório e a negativa de acesso aos autos administrativos constituem nulidades insanáveis, insuscetíveis de convalidação.”; “4. A declaração de nulidade de ato administrativo sancionador impõe a recomposição do status quo ante, sem prejuízo de eventual instauração de novo procedimento administrativo regular pela Administração.”; “5. A determinação de reintegração decorrente da nulidade do ato administrativo não viola o art. 21 da LINDB quando o julgado explicita as consequências jurídicas da invalidação e indica as condições para eventual regularização administrativa.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIII, XXXV, LIV e LV; CPC, art. 1.022; Lei no 9.784/1999, arts. 3o, II, 45 e 55; Lei no 13.146/2015; Lei no 12.527/2011, art. 3o; Lei no 8.906/1994, art. 7o; LINDB (Decreto-Lei no 4.657/1942), arts. 21 e 22; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009).
Jurisprudência relevante citada: Não há.